Tribunal: TJDFT
Processo: 0728689-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Vistos etc. Certificada[1], pela Serventia da Turma, a tempestividade do agravo interno[2] interposto pela agravada em face da decisão[3] que deferira a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada, à agravante para, querendo, contrarrazoar o recurso, conforme exige o contraditório pleno que pauta o devido processo legal (CPC, art. 1.021, § 2o). I. Brasília-DF, 17 de setembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 19550185. [2] - ID 18837469 [3] - ID 18710184.